Tribunal: TJBA
Processo: 8045992-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045992-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CORNELIO SILVA MACEDO e outros (3) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): 12 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DA AÇÃO INDIVIDUAL. MÉRITO. PASSAGEM PARA INATIVIDADE COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CORNÉLIO SILVA MACEDO e mais outros 3 policiais militares da reserva remunerada contra ato omissivo do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, previsto para a patene de 1º Tenente PM, nos proventos da inatividade dos impetrantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: determinar se os Impetrantes possuem direito líquido e certo à percepção da CET no percentual de 125%, com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de prova por parte do Estado para infirmar a hipossuficiência dos impetrantes, comprovada pelos contracheques acostados aos autos, além de não indicar elementos concretos que justifiquem a revogação do benefício concedido aos Impetrantes. 4. Outrossim, no tocante a alegação de decadência e prescrição da impetração não merece prosperar. Como o ente público realiza o pagamento inferior ao devido mensalmente, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a cada período, nos termos da súmula 85 do STJ. 5. Em relação ao Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.0000, que possui objeto similar ao do presente feito, destaca-se que, conforme o art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/09, o writ coletivo não gera litispendência para ações individuais. Assim, o Impetrante pode optar por desistir de seu mandamus em até 30 dias, a contar da comprovação da impetração da segurança coletiva, sendo essa decisão facultativa. 6. A alegação de ausência de prova pré-constituída não prospera, pois os autos contêm documentos suficientes para análise do mérito e configuração do direito líquido e certo. 7. A controvérsia limita-se à análise do direito líquido e certo dos Impetrantes à percepção da CET no percentual de 125%, uma vez que passaram para a reserva remunerada, com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, conforme BGO (IDs 66039326, 66039351 e 90734808) referente a CORNÉLIO SILVA MACEDO, JOÃO DE DEUS DAS VIRGENS NASCIMENTO E GERSON CRISPIM DOS SANTOS, respectivamente, porém, sem a inclusão de qualquer percentual de CET (verificados nos contracheques nos IDs 66039326, p. 03; 66039331 e 66039354). 8. Destarte, a concessão da CET é percebida pelos Militares de forma gradativa, até 125%, consoante Resolução expedida pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nos termos das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação CET deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada. 9. Os impetrantes Cornélio Silva Macedo, João de Deus das Virgens Nascimento e Gerson Crispim dos Santos demonstraram ter sido transferidos para a reserva com proventos de 1º Tenente PM, fazendo jus à inclusão da CET no percentual de 125%. 10. O impetrante Hélio Bento Barbosa, contudo, foi reformado como Soldado PM 1ª Classe, (BGO - ID 66039344, contracheque no ID 66039348) com proventos proporcionais a sua própria graduação, sem comprovar direito à majoração da CET nem equivalência remuneratória ao posto de 1º Tenente, razão pela qual deve ser denegada a segurança quanto a este. 11. Ressalte-se que o dever de atentar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao quanto preceitua o art. 169 da Constituição Federal, não autoriza a Administração Pública a sonegar direitos aos servidores públicos. Assim, evidenciada a ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, deve-se conceder a segurança pleiteada. 12. Embora reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante ao percentual de 125% da CET, o pagamento de valores anteriores à impetração da ação não é viável. O Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, conforme estabelecem as Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 13. Além disso, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021, deve-se adotar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública. 14. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Segurança denegada para Hélio Bento Barbosa e segurança concedida aos Impetrantes Cornélio Silva Macedo, João de Deus das Virgens Nascimento e Gerson Crispim dos Santos. Segurança concedida em parte. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) deve ser estendida aos policiais militares inativos que passaram para a reserva com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior. 2. A impetração do Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais pretéritos, limitando os pagamentos ao período posterior à sua propositura. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme disposto pela Emenda Constitucional nº 113/2021. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 169, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “b”, e 110-B; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1418641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 07.10.2019; TJ-BA, MS nº 8040669-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8024886-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A(S) PRELIMINAR(ES), e no mérito, CONCEDER EM PARTE a segurança aos Impetrantes Cornélio Silva Macedo, João de Deus das Virgens Nascimento e Gerson Crispim dos Santos e DENEGAR a segurança ao Impetrante Hélio Bento Barbosa, na forma do quanto fundamentado no voto do(a) excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma Eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 12